Tribunal: TJBA
Processo: 0520079-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520079-32.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HELEN PEREIRA DE SOUZA e outros (6) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (GAPJ). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. PARCELAMENTO E DESCONTO CONCEDIDOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. É nula a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. Deferido o parcelamento de custas pelo Tribunal, deve o juízo de origem intimar a parte para o pagamento da primeira cota antes de extinguir o feito por falta de preparo 3. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0520079-32.2017.8.05.0001, em que são apelantes o HELEN PEREIRA DE SOUZA, HELOISA ARAUJO GOMES, ISAQUE NAILTON SILVA, ISRAEL CONCEICAO DOS SANTOS, IVA BARBOSA DE SANTANA, IVALDO COUTO PEREIRA DA SILVA, IVONILDES SABINA DE ALMEIDA SOUZA e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do município exequente, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça